Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- A omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.